Tribunal: TJBA
Processo: 8022284-74.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8022284-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ISAIAS DE JESUS NEVES Advogado(s): PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO, CATHARINA ARAUJO LISBOA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Revisão Criminal. Alegação de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Pretensão de rediscussão do mérito e atribuição de efeito infringente. Inexistência dos vícios do art. 619 do CPP. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Seção Criminal que julgou improcedente revisão criminal ajuizada com fundamento em suposta nulidade de provas (reconhecimento fotográfico e dados de GPS) e na existência de provas novas. O embargante sustenta a ocorrência de omissões, contradições, obscuridade e erro material no acórdão revisional, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para absolvição, anulação da condenação ou readequação da dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão que julgou improcedente a revisão criminal incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à análise das alegadas provas novas, da validade do reconhecimento fotográfico e da suficiência probatória; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para rediscutir o mérito da revisão criminal, com atribuição de efeitos infringentes, diante do inconformismo da parte com o resultado do julgamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses deduzidas na revisão criminal, examinando a alegação de nulidade das provas, a suposta existência de provas novas e a inviabilidade de reexame amplo do conjunto probatório em sede revisional, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. 4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, à revaloração das provas ou à modificação do resultado do julgamento, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal ou como instrumento de reanálise da revisão criminal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou reexaminar provas. 2. Inexistindo vícios no acórdão que julgou improcedente a revisão criminal, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 621, I e III; CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.995.042/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024. Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8022284-74.2025.8.05.0000, sendo Embargante ISAÍAS DE JESUS NEVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do votos constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator